Tribunal: TJDFT
Processo: 0729368-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DA ÍNTEGRA DA DECISÃO QUE DECRETOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 155, “caput” do Código Penal (furto).
II. Questões em discussão:
2. Discutem-se: (i) em preliminar, o cerceamento de defesa porque não juntada aos autos a íntegra da decisão que originalmente deferiu a interceptação telefônica; e (ii) no mérito, a suficiência das provas para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a utilização de provas emprestadas no processo penal, sendo exigido seu prévio conhecimento pelas partes para que exerçam o devido contraditório, sob pena de cerceamento de defesa, uma vez que não se admitem provas não submetidas à análise pelas partes.
4. Todavia, necessária a apresentação da autorização judicial que lastreou a interceptação telefônica, além da garantia de acessibilidade à Defesa, aos meios digitais em que se encontra registrada a integralidade do material interceptado.
5. A existência de outros inquéritos policiais ou processos judiciais pela prática de crimes semelhantes não conduz a conclusão de que o réu foi o autor do crime que ora ao analisa.
6. A absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal é medida que se impõe diante da insuficiência de provas para condenação.
IV. Dispositivo:
7. Preliminar acolhida. Recurso provido.